Tribunal: TJSP
Processo: 0000480-91.2017.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Finalidade mercantil comprovada.
DOSIMETRIA. Alijamento do redutor do art. 33, § 4o. Penas elevadas. Manutenção do regime fechado. Inaplicabilidade do CP, art. 44.
PROVIMENTO AO MINISTERIAL.